Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703242-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLI HERMES SCHWINN AGRAVADO: EDEGAR STECKER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Arli Hermes Schwinn contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0734581-30.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora (ID no 146559781). 2. O agravante alega, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores da sua aposentadoria, os quais são protegidos pela regra da impenhorabilidade, motivo pelo qual a penhora não deve prevalecer, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustenta que apesar de os valores não estarem depositados em conta poupança, a natureza alimentícia deve ser considerada (aposentadoria por invalidez), o que conduziria ao reconhecimento da impenhorabilidade, conforme jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar o cumprimento de sentença, com a restituição dos valores penhorados na sua conta bancária. 5. Preparo (ID no 43184605 e no 43187757). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalho autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. O cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença e majorados no acórdão, devidos pelo agravante ao agravado, no valor atualizado de R$ 23.063,93 (ID no 143246815 dos autos principais). 13. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 14. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 15. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 16. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a manutenção da constrição. 19. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 20. O agravante apresentou argumentos no sentido de que a quantia penhorada é inferior a 40 salários-mínimos, além de ser proveniente da sua aposentadoria por invalidez. Porém, não há elementos documentais suficientes para embasar suas alegações, tampouco o agravante comprovou que a medida irá comprometer, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família, o que ensejou a rejeição da impugnação à penhora. 21. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 22. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 23. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO